Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723818-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO FERNANDES LEITE - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte reclamante, ANTONIO FERNANDES LEITE – ME, apresentou petição manifestando a desistência da reclamação (ID 38494831); todavia, compulsando os autos, verifica-se que a procuração coligida pela parte não outorgou ao causídico subscritor da peça poderes especiais para desistir (ID 37412059). Assim, intime-se a parte reclamante para que, querendo, no prazo de 5 dias, regularize sua representação processual, conferindo os poderes necessários ao seu procurador, para desistir da reclamação. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator